Tribunal: STF
Processo: RE 1136797
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Afasto o sobrestamento destes autos, determinado no documento eletrônico 7, e passo a julgar o apelo extremo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 2.362 E ADI 2.356. EFICÁCIA 'EX NUNC'.



    1. O Plenário do egrégio STF, na sessão do dia 25/11/10 (DJE publicado em 19/05/2011), deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.362 e 2.356, suspendendo a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88. No entanto, não tendo sido atribuído expressamente eficácia ex tunc à decisão então proferida, prevalece a regra prevista no art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99, produzindo a medida cautelar apenas efeitos ex nunc.



    2. O Plenário do e. STF, no julgamento do RE 590.751 (rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ do dia 04/04/2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, decidiu que não cabem juros moratórios sobre as frações resultantes do parcelamento de precatório, previsto no art. 78 do ADCT, pagas dentro do prazo previsto” (pág. 166 do documento eletrônico 3). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXXVIII, § 1°; 60, § 4°, IV; e 100, § 1°, da mesma Carta. 



    Sustenta-se que o parcelamento de precatório previsto no art. 2° da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 do ADCT, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.356-MC/DF, motivo pelo qual o precatório em discussão nestes autos deveria ter sido pago em parcela única. 



    Requer-se, assim, a incidência de juros de mora sobre o valor pago, no montante de 1% (um por cento), conforme previsto nos arts. 394 a 406 do Código Civil.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou o pedido de incidência de juros de mora no parcelamento de precatório previsto no art. 78 do ADCT e manteve sentença que, em 23/9/2014, extinguiu a execução em razão da plena quitação do débito,



    “[...] tendo em conta que as parcelas do precatório foram pagas dentro do prazo, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais na forma prevista nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais” (pág. 164 do documento eletrônico 3).



    Aquela Corte ainda assinalou a inaplicabilidade ao caso dos autos do entendimento firmado na ADI 2.356-MC/DF, na qual foi suspensa a eficácia do art. 2° da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988, dado que a referida decisão tem eficácia ex nunc e, portanto, não se aplica na espécie, porquanto a presente ação foi ajuizada em 1999 e o precatório foi expedido em 2002.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não dissentiu da jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral, no sentido de que não há incidência de juros de mora no parcelamento de precatório previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas sejam adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. O acórdão do referido paradigma foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590.751-RG/SP, de minha relatoria).



    Em casos análogos ao destes autos, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal nos quais foi aplicado o entendimento firmado no Tema 132 da Repercussão Geral: RE 1.077.536-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.160.860/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.153.340/SP, de minha relatoria; ARE 1.016.519-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 986.319/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 823.604/SP, Rel. Min. Nunes Marques.



    Ademais, a medida cautelar deferida em 25/11/2010 na ADI 2..356/DF, da relatoria do Ministro Nunes Marques, possui efeitos prospectivos, de modo que não se aplica ao caso dos autos, valendo salientar que o precatório aqui discutido, consoante assinalou o Tribunal a quo, já foi plenamente pago, sem descumprimento do prazo.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator